Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711652-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACI JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por JACI JOSÉ DA SILVA: I - Trata-se de demanda ajuizada por JACI JOSÉ DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento de pensão vitalícia no valor de 4 salários mínimos, além das parcelas vencidas de uma só vez; pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 200.00,00 e danos estéticos no valor de R$ 300.000,00. O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação, ID 77986104. Esclarece que o autor foi atendido na emergência do Hospital Regional de Ceilândia, onde foi devidamente medicado, realizou cirurgia e obteve o encaminhamento e preparo para a cirurgia faltante, a ser realizada no momento em que reunisse as condições clínicas necessárias. Aponta que, conforme a documentação trazida pelo próprio autor, seu tratamento ocorreu na mais absoluta conformidade com os protocolos clínicos aplicáveis ao caso. Alude a relatórios de médico lotado na Ortopedia e Traumatologia da SES-DF, segundo o qual não houve qualquer erro no tratamento do autor, além de demonstrar a gravidade de seu quadro clínico, o que levou às sequelas advindas. Argumenta que a situação clínica do autor de tabagista, etilista crônico, portador de diabetes melitus e cardiopata, já tendo passado por diversas internações, constituiu fator preponderante para o agravamento de seu quadro. Afirma que a alta do autor foi decidida em conjunto com sua família, retornando ele vinte dias depois, com o quadro agravado, com ferimento em todo o pé direito, diabetes descompensada, sendo realizado o diagnóstico de pé diabético. Relata que a osteomielite que acometeu o autor não guarda relação com as fraturas de seu ombro, causa da internação inicial, mas sim do seu quadro de diabetes crônica. Pondera que não há prova de que o autor esteve internado ao lado de outro paciente com osteomielite. Insurge-se contra o valor pleiteado a título de danos morais e ressalta que não está configurado o dano estéticos. Reclama que não há prova de que o autor exercesse atividade remunerada, que demonstre a ocorrência de lucros cessantes, além de inexistir prova do valor eventualmente percebido, nem tampouco que tenha ficado inválido ou impossibilitado de exercer atividade remunerada. Requer a improcedência do pedido. Réplica ofertada em ID 81468474. Em provas, o DISTRITO FEDERAL requereu a produção de prova oral (ID 81860222). A parte autora pugnou pelo seu depoimento pessoal, prova oral e pericial. É a síntese do necessário. Decido. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se de fato ocorreu falha no atendimento prestado ao autor consistente na demora na realização de cirurgia e sua manutenção em local próximo a paciente com diagnóstico de osteomielite, o que teria levado o autor a contrair a mesma infecção e sofrer a amputação de parte de sua perna. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado ao autor se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para a amputação de parte da perna do autor. A comprovação dos danos seguirá a regra geral do art. 373 do CPC. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. O Agravante sustenta que disponibilizou toda a documentação sobre o atendimento médico prestado ao Agravado. Conclui que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que o ônus da prova observe o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Não obstante a consistência jurídica da fundamentação da decisão agravada, numa primeira abordagem é possível vislumbrar a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque a inversão do ônus da prova depende de contraditório específico, a teor do que estatui o artigo 10 do Código de Processo Civil. Reza a propósito, o Enunciado 632 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A redistribuição de ofício do ônus de prova deve ser precedida de contraditório.” Segundo, porque a inversão do ônus da prova requer fundamentação mais precisa quanto à existência dos fundamentos legais que a autorizam, conforme explicita o artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Terceiro, porque a distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter subsidiário e assim só deve ser adotada quando ficar evidenciado, pela fundamentação do juiz, que os elementos de convicção coligidos aos autos são insuficientes para elucidação da quaestio iuris. A propósito, lecionam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: É preciso destacar que a regra é a distribuição legal do ônus da prova; a dinamização depende de decisão do magistrado, seja de ofício, seja a requerimento de uma das partes. Ou seja, a dinamização é excepcional e depende do reconhecimento dos pressupostos do § 1o do art. 373. (Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela 11 ed., Salvador, JusPodivm, 2016, p. 125). Quarto, porque a hipossuficiência pode ser suprida, quanto à eventual despesa da prova pericial, na forma do artigo 91 do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela relevância dos fundamentos do recurso à luz desse ambiente de cognição limitada e precária. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários processuais impostos ao Agravante com a inversão do ônus probatório. Isto posto, defiro o efeito suspensivo requerido. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator